Tribunal: TJDFT
Processo: 0718158-64.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. PEDIDOS DE MAJORAÇÃO E REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CORRETA APRECIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. VALOR DOS ALIMENTOS MANTIDO. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS RECÍPROCOS E PROPORCIONAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O direito aos alimentos decorre do poder familiar, nos termos do art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente, e também do art. 1.694 e seguintes do Código Civil, em razão do grau de parentesco. Na fixação do valor da pensão alimentícia deve-se observar o binômio necessidade de quem recebe os alimentos versus a possibilidade de quem os presta.
2. As necessidades das filhas devem ser consideradas preponderantes e prescindíveis de comprovação, de modo que constam nos autos comprovantes de pagamento de despesas mensais ordinárias com educação, alimentação, medicamentos, despesas com saúde, vestuário, lazer e moradia e ao menos onze atividades extraescolares em que as três filhas estão matriculadas ou estavam prestes a se matricular.
3 A planilha juntada se apresenta sensivelmente superior às despesas mensais pertinentes exclusivamente às três filhas, sobretudo porque elencou valores integrais de despesas de toda a família, incluindo-se, assim, parcela que caberia apenas à genitora, enquanto outras foram estipuladas acima do valor habitualmente pago. Apesar de a planilha não se revelar como elemento inequívoco para determinação do valor a ser estabelecido a título de pensão alimentícia a ser paga pelo alimentante, será utilizada como parâmetro importante a ser observada para que as três filhas estejam amparadas em suas necessidades, suporte esse a ser custeado por seus dois genitores.
4. No caso, o valor ofertado pelo genitor na inicial e pleiteado no recurso, referente a 25% sobre seu salário líquido, não é condizente com suas possibilidades financeiras, tampouco supre as necessidades das três filhas. As provas produzidas indicam que há suporte para contribuir com o sustento das filhas com valor mais adequado à realidade na qual estão inseridas, uma vez que possui renda adicional advinda de investimentos.
5. Diante de todas as provas constantes do processo, entendo correta a fixação do valor da prestação alimentícia fixada em sentença, qual seja, 36% sobre os rendimentos do genitor, deduzidos os descontos compulsórios, sendo 12% para cada filha, não havendo possibilidade de redução ou majoração desse valor.
6. Resta evidente a sucumbência recíproca das partes, a ocasionar a incidência do citado artigo 86 do CPC, isto é, realizar distribuição proporcional das despesas entre as partes.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.